Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA DE REAJUSTE. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRECATÓRIO. CONDICIONAMENTO A TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. INDEVIDA.
1. Conforme previsto no artigo 969 do CPC a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
2. Expressamente indeferida a tutela provisória no âmbito da ação rescisória destinada a impedir o regular cumprimento da decisão rescindenda, que se encontra com efeitos vigentes e com trânsito em julgado, inexistem razões para impedir a continuidade integral da tramitação da execução que objetiva a satisfação da obrigação judicialmente fixada em coisa julgada, não havendo que se falar em prejudicialidade externa a ensejar sobrestamento.
3. Indevido o sobrestamento do levantamento de valores ou pagamento de eventual precatório até o efetivo julgamento e trânsito em julgado da ação rescisória, ainda que amparado em poder geral de cautela, porquanto ausente qualquer decisão em tal sentido no âmbito da ação rescisória (art. 969, CPC), sob pena de se afastar a efetividade processual inerente ao processo de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.